Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-47.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. restituição de parcelas pagas – Desistência da autora – Restituição do montante pago que somente deve ocorrer na contemplação ou após 30 dias contados do encerramento do grupo – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.119.300-RS – Limitação da taxa de administração ao período em que a apelante se manteve vinculada ao

Ementa:
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. restituição de parcelas pagas – Desistência da autora – Restituição do montante pago que somente deve ocorrer na contemplação ou após 30 dias contados do encerramento do grupo – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.119.300-RS – Limitação da taxa de administração ao período em que a apelante se manteve vinculada ao grupo de consórcio (antes da desistência) – Pretensão de afastamento da cláusula penal – Incidência permitida quando a administradora demonstrar o efetivo prejuízo causado ao grupo em razão da desistência do consorciado – Hipótese inocorrente – Juros de mora que somente incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso, momento em que sua mora resta caracterizada - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.